Tribunal: STF
Processo: HC 253975
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 968.543/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi condenada como incursa no art. 28 da mesma Lei. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, “para condenar LUANA MOREIRA VIANA e JULIANO MARTINS PEREIRA como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, que, no entanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer o regime semiaberto, em decisão assim fundamentada:



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal na tipificação do crime de tráfico de drogas e na impossibilidade de incidência ao caso da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Sobre o tema, cito o seguinte trecho do acórdão atacado: 



    A quantidade apreendida de cocaína, em princípio, não parece expressiva (14,27g) […]. Derruindo a tese de incauto e do mero usuário, anota-se que houve o deferimento do uso e acesso aos dados dos aparelhos celulares dos réus, sendo encartado o resultado às fls. 36/47 do apenso na ação nº 1505418-05.2023.8.26.0270 (contato dos réus registrado como Débora, que aciona o casal para comprar maconha pelo sistema delivery número de telefone 15-998445394; noutra conversa com contato sem registro número de telefone 15-996957666 é entabulada com o casal a venda de cocaína em pó e nessa conversa o contato sem registro aponta que quem os indicou foi uma usuária que havia comprado erva deles). E, nessas conversas, são múltiplos os registros da mercancia. O casal ainda indica pessoa (Léo Martins ou Leonardo Martins ou Lzinho Martins) que tem o produto em falta naquele instante. Em suma, o serviço de delivery de droga (e não de bebida) aparece no aparelho de Juliano, réu que, não por acaso, registra outro processo por tráfico de entorpecente (ação nº 1500400- 08.2020.8.26.0270). 



    Não há dúvida, diante do cotejo da prova oral e indiciária, que os réus tinham o ilícito comércio como desiderato em concerto. No ponto, o estratagema era organizado e os increpados se valiam de cautela excessiva para tentar garantir a impunidade, como a comunicação por redes não interceptáveis, conversas de voz por WhatsApp, mensagens codificadas, entre outras, o que, numa ponta, delineia estruturação e, lado outro, requesta uma interpretação global do julgador, sob pena de incidir nas escusas dos infratores e estimular a odiosa crença na impunidade. 



    Ora, as circunstâncias da prisão, os relatos dos policiais militares a prova indiciária e a dinâmica do fato são elementos que, reunidos, não deixam margem à dúvida quanto ao propósito mercantil e, via de consequência, torna impossível a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, até com olhos voltados à exegese do parágrafo segundo do tipo penal em tela. 



    (...) 



    Na terceira fase da fixação da pena, inaplicável a mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal. Com efeito, como outrora pontilhado, tal causa de diminuição de pena só alcança o traficante de primeira viagem (NUCCI) ou ocasional. Na espécie, os réus tem parcos recursos financeiros e foram capturados fazendo o serviço de delivery do entorpecente, elementos que, reunidos, implicam na produção de indícios veementes de encaixe no narcotráfico estruturado e atividades ilícitas. 



    Quanto ao regime prisional fixado, contudo, o acórdão destoa da orientação legal e dos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Para o quantitativo de pena aplicado (5 anos e 10 meses) e diante da ausência de reincidência ou de qualquer elemento concreto que exaspere as elementares próprias do tipo penal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), deve ser observado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra "b", do Código Penal. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, concedo parcialmente a ordem apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal para o semiaberto. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para readequar a reprimenda imposta à paciente, aplicando-se o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, e, consequentemente, determinar que a pena seja cumprida em regime aberto". 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redator p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente